Tribunal: TCU
Processo: 039.962/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em desfavor da Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores (Crapa) e de seus ex-dirigentes em razão da execução parcial do objeto e omissão no dever de prestar contas de recursos do Contrato de Repasse firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa Econômica Federal, e a referida entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Sead) em desfavor da Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores (Crapa) e de seus ex-dirigentes, Srs. José Carlos Farias, Maria Matilde Machado e Miguel Antônio Thomé, em razão da execução parcial do objeto e omissão no dever de prestar contas de recursos do Contrato de Repasse 0286.224-39/2009 (Siafi 704110), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa Econômica Federal, e a referida entidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual a Sra. Maria Matilde Machado (XXX.755.629-XX); 9.2. julgar regulares as contas do sr. José Carlos Farias (XXX.010.569-XX), ex-dirigente da Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas de Miguel Antônio Thomé (XXX.668.759-XX) e da Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores (01.371.385/0001-66), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c", § 2o, da Lei 8.443/92, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar os responsáveis identificados no subitem 9.3 anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original Crédito/Débito 21/2/2011 R$ 173.448,00 D 27/2/2015 R$ 205.379,00 D 4/3/2015 R$193.619,00 C 26/3/2015 R$ 11.760,00 D 7/5/2015 R$ 11.760,00 D 27/5/2015 R$ 11.760,00 D 16/6/2015 R$ 11.760,00 D 9/7/2015 R$ 3.947,40 D 13/7/2015 R$ 11.760,00 D 2/9/2015 R$ 2.960,00 D 30/9/2015 R$ 6.930,80 D 28/10/2015 R$ 6.930,80 D 26/11/2015 R$ 6.930,80 D 15/12/2015 R$ 13.861,60 D 23/12/2015 R$ 5.625,00 D 23/12/2015 R$ 25.171,00 D 11/1/2016 R$ 25.171,00 D 11/1/2016 R$ 5.625,00 D 22/1/2016 R$ 15.626,10 D 9.5. aplicar a Miguel Antônio Thomé (XXX.668.759-XX) e à Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores (01.371.385/0001-66), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos responsáveis para conhecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis.